Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000826-89.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PARZIANELLO
AGRAVADOS: AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR E CLARA KUMIKO KOBAYASHI COLOMBO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – CABIMENTO DO RECURSO À LUZ DO TEMA 988 DO STJ – PRESENTE INTERESSE RECURSAL NA MEDIDA EM QUE EVIDENTE O PREJUÍZO PROCESSUAL DECORRENTE DA ORDEM DE DESENTRANHAMENTO – CPC NÃO TRAZ PREVISÃO ALGUMA DE DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ANÁLISE LÓGICA E SISTÊMICA JURÍDICA – BASTA QUE O JUIZ DESCONSIDERE OS ARGUMENTOS E PROVAS À LUZ DA REVELIA CARACTERIZADA E DO QUE É PERTINENTE – CPC PRESTIGIA O CONTRADITÓRIO EFETIVO – VIABILIZA ATÉ MESMO QUE O RÉU REVEL PRODUZA PROVAS CONTRAPOSTAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA (ART. 349 DO CPC) – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE PODEM/DEVEM SER CONHECIDAS ATÉ MESMO DE OFÍCIO – CONTRIBUTOS AO LÍDIMO PROCESSAMENTO E DESLINDE DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente admitido o cabimento do recurso. Embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.
Rejeitado o argumento contrarrecursal no sentido de que não haveria interesse recursal da parte recorrente, isso porque é evidente que a decisão recorrida lhe acarreta prejuízo, na medida em que a ordem de desentranhamento da contestação impedirá que por ocasião da instrução processual e prolação de sentença o juízo responsável pelo processamento e julgamento da causa passe os olhos e conheça dos argumentos aduzidos na peça de defesa apresentada.
Não existe previsão na Lei Adjetiva para que, em caso de revelia, seja empreendido o desentranhamento da peça intempestiva, bastando que o juiz desconsidere os argumentos e provas à luz da revelia caracterizada e do que é pertinente.
Do ponto de vista lógico e sistêmico jurídico, não há motivo idôneo que lastreie a determinação de desentranhamento, na medida em que o vigente CPC prestigia o contraditório efetivo, viabilizando até mesmo que o réu revel produza provas contrapostas as alegações da parte autora (art. 349).
Na peça de contestação podem constar diversas matérias de ordem pública que podem/devem ser conhecidas até mesmo de ofício, de tal feita que a ordem de desentranhamento da peça inviabiliza a análise de tais questões que podem efetivamente contribuir com o lídimo processamento e deslinde da causa.
Recurso provido para reformar a decisão recorrida, cassando a determinação desentranhamento da contestação ao fundamento de intempestividade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (AGRAVANTE), AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR - CPF: 329.156.401-49 (AGRAVADO), CLARA KUMIKO KOBAYASHI COLOMBO - CPF: 152.153.502-72 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – CABIMENTO DO RECURSO À LUZ DO TEMA 988 DO STJ – PRESENTE INTERESSE RECURSAL NA MEDIDA EM QUE EVIDENTE O PREJUÍZO PROCESSUAL DECORRENTE DA ORDEM DE DESENTRANHAMENTO – CPC NÃO TRAZ PREVISÃO ALGUMA DE DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ANÁLISE LÓGICA E SISTÊMICA JURÍDICA – BASTA QUE O JUIZ DESCONSIDERE OS ARGUMENTOS E PROVAS À LUZ DA REVELIA CARACTERIZADA E DO QUE É PERTINENTE – CPC PRESTIGIA O CONTRADITÓRIO EFETIVO – VIABILIZA ATÉ MESMO QUE O RÉU REVEL PRODUZA PROVAS CONTRAPOSTAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA (ART. 349 DO CPC) – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE PODEM/DEVEM SER CONHECIDAS ATÉ MESMO DE OFÍCIO – CONTRIBUTOS AO LÍDIMO PROCESSAMENTO E DESLINDE DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Excepcionalmente admitido o cabimento do recurso. Embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Rejeitado

o argumento contrarrecursal no sentido de que não haveria interesse recursal da parte recorrente, isso porque é evidente que a decisão recorrida lhe acarreta prejuízo, na medida em que a ordem de desentranhamento da contestação impedirá que por ocasião da instrução processual e prolação de sentença o juízo responsável pelo processamento e julgamento da causa passe os olhos e conheça dos argumentos aduzidos na peça de defesa apresentada.

Não existe previsão na Lei Adjetiva para que, em caso de revelia, seja empreendido o desentranhamento da peça intempestiva, bastando que o juiz desconsidere os argumentos e provas à luz da revelia caracterizada e do que é pertinente.

Do ponto de vista lógico e sistêmico jurídico, não há motivo idôneo que lastreie a determinação de desentranhamento, na medida em que o vigente CPC prestigia o contraditório efetivo, viabilizando até mesmo que o réu revel produza provas contrapostas as alegações da parte autora (art. 349).

Na peça de contestação podem constar diversas matérias de ordem pública que podem/devem ser conhecidas até mesmo de ofício, de tal feita que a ordem de desentranhamento da peça inviabiliza a análise de tais questões que podem efetivamente contribuir com o lídimo processamento e deslinde da causa.

Recurso provido
para reformar a decisão recorrida, cassando a determinação desentranhamento da contestação ao fundamento de intempestividade
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000826-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO

AGRAVADOS:

AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR E CLARA KUMIKO KOBAYASHI COLOMBO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCO ANTONIO PARZIANELLO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã,
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
– em Substituição Legal, a qual, em razão da extemporaneidade, determinou
“o desentranhamento da contestação acostada no id. 57484044”
.

A parte requerida agravante aduz o cabimento do recurso à luz do tema 988 do STJ.

Diz que
“não há regra no CPC, que autorize o desentranhamento da contestação, em especial quando a mesma contém, como ́in casu ́ MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA e razões de DIREITO, tais como: valor da causa, usucapião, utilização de documento falso, etc”
(sic).

Afirma que o
“réu que ingressa nos autos, ainda que tardiamente, demonstra claramente que pretende exercitar o seu amplo direito de defesa e contribuir para à verdade real; diferenciando-se daquela situação em que o réu sequer se apresenta no processo”
(sic).

Destaca que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa”
(sic), de tal feita que para
“pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas”
(sic).

Defende que
“a peça de contestação deve permanecer nos autos; ATÉ MESMO PORQUE nenhum prejuízo trará aos agravados; servindo, como se disse, como peça informativa para uma sentença justa e dentro da legalidade = VERDADE REAL, cf. artigo 378 do CPC/15”
(sic).

Pede que seja
“conhecido e provido este recurso, para o fim de reformar a decisão do Juiz de Nova Ubiratã, mantendo nos autos a peça de contestação, como subsídios à sentença”
(sic).

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo recursal no Id. 198632188.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 203087285, aduzindo a correção da decisão recorrida, ao argumento de que incabível o recurso, na medida em que o rol de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, não se aplicando o tema 988 do STJ ao caso.

Diz que diante da revelia caracterizada,
“a determinação de desentranhamento da contestação apresentada pelo Agravante não lhe traz qualquer prejuízo, o que, inclusive, evidencia a AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL na interposição dessa irresignação, já que eventual provimento do agravo não lhe trará qualquer benefício”
(sic).

Pugnam
“a) NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que o caso não se enquadra nem no TEMA 988 do c. STJ, e muito menor no rol numerus clausus da norma do artigo 1.015 do Estatuto dos Ritos, como amplamente demonstrado na fundamentação de fato e de direito do item “I”. b) NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da ausência de interesse recursal, já que eventual provimento do agravo manejado pelo Agravante não vai lhe trazer qualquer benefício. c) NO MÉRITO, caso sejam ultrapassadas as preliminares acima articuladas, o que só se coloca ad argumentandum tantum, mas sem qualquer adesão à premissa, seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão do aspecto de que a r. decisão agravada não merece o menor reparo”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que ante a extemporaneidade da defesa, determinou o desentranhamento da contestação.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo no 1000368-81.2020.8.11.0107

VISTOS.

Augusto Agenor Colombo Júnior
e
Clara Kumiko Kobayashi Colombo
, casados entre si, ajuizaram
Ação Reinvidicatória
contra
Marco Antônio Parzianello
e
Marco Aurélio Parzianello
, qualificados nos autos.

Alegam que são proprietários de um imóvel rural com 217,00 ha (duzentos e dezessete hectares), destacada de área maior, situado no município de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, devidamente registrado sob a Matrícula 1.964 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, sob o Registro Geral Livro 2, fls. 01F, em 16 de outubro de 2014, todavia, vêm encontrando obstáculos para imitirem-se na posse do bem de raiz, em razão de sua ocupação indevida pelos Réus.

Citado, o réu Marco Aurélio Parzianello apresentou contestação no id. 49851893, aduzindo, preliminarmente, incorreção no valor atribuído à causa pelos autores. No mérito, sustentou que a matrícula do imóvel apresentada pelos requerentes possui origem fraudulenta, bem como, pleiteou o reconhecimento de usucapião do imóvel.

Réplica id. 56340215.

Marco Antônio Parzianello apresentou contestação (id. 57484044) reforçando os argumentos apresentados pelo corréu.

Certidão de intempestividade da contestação acostada no id. 57569318.

Intimadas, as partes indicaram as provas que pretendem produzir.

Réplica à contestação id. 59384513.

Decisão saneadora proferida no id. 94750234 determinando a correção no valor da causa e a produção de prova pericial.

Os réus interpuseram Embargos de Declaração nos id’s. 95424318 e 95478139 contra a decisão que saneou o feito.

Decido.

I – Revelia

Conforme certificado no Id. 57569318, o réu Marco Antônio Parzianello apresentou contestação intempestiva.

Todavia, conforme norma esculpida no art. 345, do CPC, deixo de lhe aplicar os efeitos materiais da revelia, tendo em vista que o codemandado Marco Aurélio apresentou a defesa tempestivamente.

Não obstante, em razão da extemporaneidade, determino o desentranhamento da contestação acostada no id. 57484044.

II – Embargos de Declaração

In casu
, os réus/embargantes alegam que houve “
omissão”
no
decisum
.

A alegação, em parte, prospera.

Observo que a decisão saneadora fixou os seguintes pontos controvertidos: “
as matérias elencadas na petição inicial, contestação e réplica, especialmente: (i) a propriedade dos 217 hectares, referente ao imóvel litigioso descrito na prefacial; (ii) a exata localização do imóvel pretendidos pelas partes, segundo seus documentos trazidos aos autos; (iii) a integridade dos documentos, referentes ao imóvel, trazidos pelas partes; e, (iv) a existência de benfeitorias realizadas no bem litigioso
”, bem como, determinou a produção de prova pericial.

Assiste razão aos embargantes no tocante à omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal. Por essa razão,
ACOLHO os embargos de declaração
para determinar a produção de prova testemunhal, especialmente a oitiva de testemunhas a serem arroladas pelos réus para comprovar a existência de usucapião, matéria alegada como defesa. Todavia, deixo de designar audiência instrutória neste momento, a fim de evitar inversão tumultuária do processo, já que pendente de realização de prova pericial.

Quanto à ausência de apreciação da matéria de ordem pública suscitada, consistente na nulidade de registro na matrícula do imóvel em discussão, a alegação não prospera.

Isso porque, o item “
iii
” dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora consistiu na
“integridade dos documentos, referentes ao imóvel, trazidos pelas partes”,
abarcando, portanto, o argumento de defesa.

Todavia, em complemento à decisão anterior,
INDEFIRO
a expedição de ofícios ao cartório de registro de imóveis de Porto Esperidião e Várzea Grande, ambos deste Estado, pois as informações podem ser requisitadas à serventia diretamente pela parte interessada.

INDEFIRO
, ainda, o pedido de instauração de incidente de falsidade documental, tendo em vista que a medida se mostra desnecessária ao deslinde do feito.

III – Parcelamento das custas processuais

Considerando que no momento os autores não dispõem de liquidez financeira para arcarem com as custas processuais,
DEFIRO
o pedido para
parcelamento das custas
, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, c/c o art. 233, § 3o, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação do respectivo pagamento, ficando cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no arquivamento do feito.

Para tanto, encaminhe-se cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, (
dca@tjmt.jus.br
), para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão saneadora (id. 94750234), com a intimação do perito judicial nomeado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Paula Tathiana Pinheiro

Juíza de Direito Substituta
”

O
desicum
retro foi integralizado por meio da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pelo requerido agravado, que tem o seguinte teor:

“
Processo: 1000368-81.2020.8.11.0107
.

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, CLARA KUMIKO KOBAYASHI COLOMBO

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO AURELIO PARZIANELLO, MARCO ANTONIO PARZIANELLO

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido, no qual suscita ‘erro in procedendo’ devido a determinação de desentranhamento de sua contestação
, já que revel e, ainda, alega omissão do juízo quanto a pedido de ofício ao INTERMAT.

Instado a manifestar, a parte embargada requereu o desprovimento dos embargos declaratórios, bem como a condenação do embargante ao pagamento de multa por se tratarem de embargos meramente protelatórios.

O autor peticionou para requerer a substituição do perito, visto que manteve-se silente quando intimado para apresentar proposta de honorários periciais.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Constatada a tempestividade, este Juízo RECEBE os embargos opostos.

Analisando as razões recursais, vislumbra-se que a modificação pretendida pela parte embargante não se amolda a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que se trata de discordância da parte com relação ao entendimento adotado pelo juízo.

Veja que a parte embargante afirma que a determinação do juízo para desentranhamento de sua peça contestatória, devido a revelia, representaria ‘erro in procedendo’, mas tal alegação, por óbvio, não se insere no rol do art. 1.022 do CPC, representado apenas a discordância da parte.

De todo modo, apenas para extirpar qualquer dúvida e evitar a reiteração de pedidos,
há que se pontuar que o desentranhamento da contestação visa evitar tumulto processual e não representa cerceamento de defesa, afinal, poderá o réu revel intervir no feito posteriormente, mas atos processuais passados e preclusos não podem ser considerados pelo juízo
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que, uma vez caracterizada a revelia do réu, é cabível a desconsideração da contestação intempestiva com o consequente desentranhamento da peça de impugnação, conforme precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 129.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. 1.- A alegação de que a recorrente não seria revel, no caso, só poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2.- A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRG no AREsp 233.238/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)

Contudo, considerando que uma vez cumprida tal determinação não será mais possível ter acesso ao conteúdo da contestação, determino que se aguarde a preclusão da presente decisão para, posteriormente, dar cumprimento a ordem de desentranhamento
.

No tocante a alegação de omissão do juízo em relação ao pedido para que seja oficiado à Receita Federal e INTERMAT para solicitação de documentos, igualmente não prospera, visto que a respeito dos documentos solicitados houve decisão sob ID 111104094, tendo o juízo salientado que as informações devem ser requisitadas à serventia diretamente pela interessada.

No mesmo sentido, entende este juízo que a parte deve comprovar que diligenciou diretamente e teve o pedido de informações recusado para, somente então, ter cabimento a intervenção do Judiciário, o que não se provou no caso concreto.

A propósito, em vista do objeto pericial, até mesmo o perito judicial poderá diligenciar junto ao INTERMAT em busca de informações e, logo, não há razão para intervenção judicial.

Logo, não há que se falar em omissão do juízo, mas em irresignação da parte com o entendimento adotado e, assim sendo, deverá se valer do recurso competente.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica constante da decisão, como não se depara com os vícios a que se referem o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

Por fim, entendo que não é caso para aplicação de multa, visto que é dado à parte o direito de aclarar as decisões judiciais, sendo relevante fazê-lo por se tratar de decisão de saneamento e que logo, definirá os contornos da lide.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo CONHECE E NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte embargante.

CUMPRA-SE integralmente a decisão anteriormente proferida.

Para tanto, expeça-se mandado para intimação pessoal do perito nomeado, sr. Leonardo Santos Ramos, a fim de que o oficial de justiça colha sua manifestação quanto ao interesse no múnus pericial, bem como cientifique-o de que, caso tenha interesse na atuação como perito, terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar proposta de honorários no processo.

Caso informe o desinteresse na atuação como perito, retornem os autos conclusos para decisão acerca do pedido de substituição de perito formulado sob ID. 129892900.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Nova Ubiratã/MT, data registrada no sistema.

Leonardo Lucio Santos

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que excecionalmente
ADMITO
o cabimento do recurso.

De outra feita,
REJEITO
o argumento contrarrecursal no sentido de que não haveria interesse recursal da parte recorrente, isso porque é evidente que a decisão recorrida lhe acarreta prejuízo, na medida em que a ordem de desentranhamento da contestação impedirá que por ocasião da instrução processual e prolação de sentença o juízo responsável pelo processamento e julgamento da causa passe os olhos e conheça dos argumentos aduzidos na peça de defesa apresentada.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal deve prosperar.

Com efeito, basta ler o CPC atual para verificar que simplesmente não existe previsão na Lei Adjetiva para que, em caso de revelia, seja empreendido o
desentranhamento
da peça intempestiva, bastando que o juiz desconsidere os argumentos e provas à luz da revelia caracterizada e do que é pertinente.

Outrossim, do ponto de vista lógico e sistêmico jurídico, não há motivo idôneo que lastreie a determinação de desentranhamento, na medida em que o vigente CPC prestigia o contraditório efetivo, viabilizando até mesmo que o réu revel produza provas contrapostas as alegações da parte autora (
“Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”
).

Além disso, na peça de contestação podem constar diversas matérias de ordem pública que podem/devem ser conhecidas até mesmo de ofício, de tal feita que a ordem de desentranhamento da peça inviabiliza a análise de tais questões que podem efetivamente contribuir com o lídimo processamento e deslinde da causa.

Assim, nada há que justifique a ordem de desentranhamento da contestação ao fundamento de extemporaneidade.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA – PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO
- INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE - PRECEDENTES - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2.
Inexiste óbice para permanência da peça extemporânea nos autos, mormente porque além de não constituir um dos efeitos da
revelia
, os elementos nela constantes poderão servir como meio de provas para elucidação da lide, máxime, acerca da existência de eventual matéria de ordem pública, cuja qual, pode ser alegada a qualquer momento.
”
(N.U 1017571-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO, CASSA A SENTENÇA E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A JUNTADA DA
CONTESTAÇÃO
E DOCUMENTOS JUNTADOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA E ANTES DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO QUE DECRETA A
REVELIA
– IRRECORRÍVEL – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – ERROR IN PROCEDENDO – TESE AFASTADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO SUMULAR 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- “
O
desentranhamento
da
contestação
intempestiva não constitui um dos efeitos da
revelia
. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020).
2- Na hipótese, a
Contestação
foi desentranhada dos autos sem que a Agravada fosse intimada da decisão e, de imediato, foi proferida a sentença, o que acarreta cerceamento de defesa. Ademais, mesmo se assim não fosse, não há falar em preclusão, pois é cediço que a decisão que decreta a
revelia
não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento. Precedentes. 3-
Não pode ser subtraído o direito da parte de produção de provas, pelo simples fato de ser revel, uma vez que os efeitos da
revelia
são relativos e as alegações de fatos apontadas pelo autor podem ser afastadas por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento, com base nas provas apresentadas.
4- Não há falar em error in procedendo em razão do julgamento monocrático do Apelo, haja vista que há entendimento dominante quanto ao tema devolvido ao Tribunal no Recurso de Apelação. Ou seja, a questão se insere dentre aquelas passíveis de apreciação monocrática pelo Relator, conforme autorizado pelo Verbete 568 da Súmula do STJ.”
(N.U 1002454-46.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRECLUSÃO TEMPORAL –
REVELIA
–
DESENTRANHAMENTO
DA
CONTESTAÇÃO
E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS EVIDENTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo expresso requerimento da parte interessada no julgamento antecipado da lide, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
O reconhecimento da
revelia
do requerido não induz, necessariamente, ao
desentranhamento
da
contestação
e documentos.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Logo, não demonstrada a regularidade na contratação do empréstimo impugnado, mormente considerando que as provas convergem que o valor correspondente foi transferido para conta diversa da titularidade do beneficiário, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria do consumidor configuram ato ilícito passível de reparação, bem como na repetição do indébito na forma dobrada.
“(...) A pretensão indenizatória resta legitimada, também, em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil. – O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação.” (TJMG – Apelação Cível 1.0166.12.002340-2/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 01/11/2019)” (N.U 1001011-65.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).”
(N.U 1007866-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 23/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para
reformar a decisão recorrida, cassando a determinação desentranhamento da contestação ao fundamento de intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024